Tribunal: STF
Processo: RE 1356832
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO PROFERIDA NESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME NO QUAL CUMPRE PENA O APENADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. A ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime no qual o apenado deve executar sua pena, após progressão ao regime aberto, impondo-se cumprimento de apenamento em situação mais rigorosa do que aquela prevista na condenação ou imposta pelo sistema progressivo/regressivo de execução penal, autoriza a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. Situação excepcional que possibilita o cumprimento da pena em prisão domiciliar até que o Estado providencie vaga ou estabelecimento prisional compatível. Precedentes do STF, STJ e TJRS. AGRAVO DESPROVIDO” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o caput e os incs. II, XXXIX, XLVI e XLVII do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.



    Argumenta que “a adenda Câmara Criminal manteve a decisão de primeiro grau, que concedeu o benefício da prisão domiciliar ao apenado do regime aberto, com base no argumento de que inexistem casas prisionais que atendam a todos os requisitos da lei de Execução Penal” (fl. 7, e-doc. 10).



    Assinala que, na prática, o Tribunal de origem teria criado novo regime penitenciário para os condenados a penas privativas de liberdade, em pretensa “burla ao sistema penal brasileiro, revelando-se incompatível com o conjunto de valores da Constituição Federal, interpretados de forma integrada e sistemática” (fl. 9, e-doc. 10).



    Sustenta contrariado o princípio da legalidade, pois “a inadequação estrutural dos estabelecimentos prisionais destinados a receber apenados que cumprem pena em regime semiaberto e aberto não se encontra entre as hipóteses legais que admitem a prisão domiciliar. Essa modalidade excepcionalíssima de cumprimento de pena privativa de liberdade beneficia apenas e exclusivamente as classes de pessoas descritas nos incisos do artigo 117” (fl. 9, e-doc. 10).



    Ressalta que “a adoção dessa política penitenciária mediante a criação de uma hipótese extralegal de prisão domiciliar para apenados que se encontram em pleno prazo de pena privativa de liberdade viola nitidamente o princípio constitucional da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário assume poderes tipicamente legislativos, inovando o sistema jurídico com normas gerais que se aplicam a número indeterminado de casos concretos” (fl. 10, e-doc. 10).



    Salienta que “a prisão domiciliar, como hipótese supralegal e judicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para apenados sem limitações próprias ou familiares de saúde, viola o princípio constitucional da igualdade, porque beneficia apenas alguns apenados, justamente aqueles que, por razões puramente aleatórias, se encontram em um local e um momento onde não existe vaga adequada nos estabelecimentos aos quais deveriam ser encaminhados” (fl. 10, e-doc. 10).



    Assevera contrariado também o princípio da individualização da pena, porque “instituída a prisão domiciliar para todo apenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto em local e momento em que inexiste ‘estabelecimento penitenciário adequado’, o Juiz das Execuções Criminais, ao conceder o benefício com base na mera presença dessa circunstância, faz tábula rasa de todas as circunstâncias específicas do caso, como o tipo de crime, o bem jurídico e os valores violados pela conduta punida, a gravidade da conduta, a extensão da pena, o processo de ressocialização do apenado, a sua aptidão para o retorno ao convívio social” (fl. 14, e-doc. 10).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para determinar-se “o regular cumprimento da pena do réu no regime prisional aberto, com a vedação da prisão domiciliar” (fl. 15, e-doc. 10).



    3. No primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem assentou que a controvérsia suscitada no recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 641.320, Tema 423, e determinou “o SOBRESTAMENTO destes autos, nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 14).



    Após o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 641.320 por este Supremo Tribunal, foi determinada a remessa dos autos ao “Órgão julgador para examinar a possibilidade de retratação” (fl. 10, e-doc. 20). 



    Em 14.12.2016, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL N. 641.320. SÚMULA VINCULANTE DE N. 56. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF. JULGAMENTO PREJUDICADO. Prisão domiciliar especial. Possibilidade de imposição fora dos casos estritamente previstos pelo artigo 117 da Lei de Execução Penal, devido à ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena. Rol não taxativo. Mérito da retratação prejudicado. Acórdão atacado em consonância com o entendimento exarado no recurso paradigma, não sendo o caso de reapreciação da matéria. Determinação de retorno dos autos à 2ª Vice-Presidência. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA” (e-doc. 23)



    Não tendo havido retratação, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “O apenado (PEC nº 62935-9), ora agravado, cumpre pena total de 17 anos e 04 meses de reclusão, atualmente om prisão domiciliar, pela prática do crime de homicídio qualificado. Iniciou o cumprimento de pena em 11 de março de 2009, com o término previsto para o dia 12 de abril de 2025.



    Cumprindo pena em regime semiaberto requereu, junto à origem, a progressão para o regime aberto. Ao deferir a progressão, o Magistrado a quo, desde logo concedeu a prisão domiciliar, aduzindo que na comarca não há vagas para o cumprimento de pena em Albergue, na forma estabelecida polo Código Penal e pela LEP (fls. 31/36).



    O deferimento da prisão domiciliar, vênia ao ilustre Procurador de Justiça, no caso dos autos, deve ser mantido. Justifico a evolução do meu posicionamento.



    Conforme noticiado pelo Magistrado, não há na Comarca vagas em estabelecimento compatível com o regime em que cumprem pena os presos dos regimes aberto e semiaberto, em condições adequadas de expiação da pena. Utilizando-se da proporcionalidade e da razoabilidade inerentes à atividade jurisdicional, atento às peculiaridades do sistema prisional, o Julgador singular concedeu a prisão domiciliar ao agravado, na falta do estabelecimento prisional compatível com tal regime. Evidentemente mais adequada a colocação em prisão domiciliar daqueles presos que estão mais perto da reinserção social, que já galgaram progressão ao regime mais brando, pautado pelas noções de responsabilidade e autodisciplina, como no caso dos autos.



    A Constituição (art. 5º, XLVIII) e o Código Penal (art. 33, § 1º, do CP) impõem expressamente a diferenciação dos estabelecimentos prisionais entre os diversos regimes de cumprimento de pena, com vistas à progressividade de liberdade estatuída na execução penal brasileira. E os presos não podem ser submetidos a cumprimento de pena em condições mais gravosas do que as impostas na sentença condenatória ou estabelecidas pela progressão/regressão dentro da execução, sob pena de grave violação aos direitos fundamentais (art. 1º, III e 5º, XLVII, ‘e’ e XLIX). Entendimento em contrário implicaria desvio de execução e violaria a individualização da pena constitucionalmente assegurada, na medida em que seria imposto cumprimento de pena desconforme com o estágio da execução penal em que se encontra o reeducando que, por seus méritos, galgou, degrau a degrau, o direito á progressão ao regime aberto. Por esta razão, a jurisprudência vem admitindo a concessão de prisão domiciliar, fora das hipóteses do artigo 117 da LEP, excepcionalmente quando ausente vagas ou estabelecimento compatível com o regime om que o apenado está a cumprir a pana privativa do liberdade, ou seja, diante da falência do sistema prisional, facultando ao Juiz instrumentalizar a execução penal de acordo com esta circunstância Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal: (…)



    Concretamente, referiu o Magistrado que diversas mortes foram registradas na jurisdição da Vara de Execução Criminal de Porto Alegre. Destacou a ocorrência na Colônia Penal Agrícola de Mariante, Instituto Penal de Charqueadas, Instituto Penal de Viamão e Instituto Penal Irmão Miguel Dario.



    Deste modo, no caso dos autos, até que sejam disponibilizadas vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime no qual o apenado deve executar sua pena viável a concessão do prisão domiciliar, ainda que fora das hipóteses do artigo 117 da LEP, motivo pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.



    Ademais, o agravado, ao que se extrai da guia de execução penal (atualizada no sistema informatizado desta Corte), com relação à prisão domiciliar, vem cumprindo as obrigações impostas, tendo se apresentado ao juízo trimestralmente (meses de fevereiro e maio de 2014)” (fls. 3-9, e-doc. 3).



    Consta do acórdão recorrido ter sido concedida a prisão domiciliar ao recorrente, porque “não há na Comarca vagas em estabelecimento compatível com o regime em que cumprem pena os presos dos regimes aberto e semiaberto, em condições adequadas de expiação da pena”.



    Essa decisão está em harmonia com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Também foi observada a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, firmou-se também caber ao juiz da execução penal avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto e classificá-los como adequados ou não a esses regimes, o que foi feito na espécie.



    6. Ressalte-se que, para decidir de forma diversa do assentado no acórdão recorrido e eventualmente afastar a premissa confirmada nas instâncias antecedentes de inexistência, na localidade do recorrido, de estabelecimento prisional adequado ao regime aberto, seria indispensável reexaminar o conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, em processo análogo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.269.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2020; no RE n. 1.142.705, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.6.2018; no RE n. 1.092.841, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.11.2017; e no RE n. 1.357.908, de minha relatoria, DJe 13.12.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora